Tribunal: TJPA
Processo: 0020981-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020981-49.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0020981-49.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 7ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antônio Ferreira de Souza contra a sentença da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 68 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e uma pena de multa de 30 dias-multa. O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, ausência de reconhecimento pessoal e suposta aplicação da teoria da perda de uma chance em desfavor da defesa, e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante, mesmo na ausência de reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se a teoria da perda de uma chance pode ser aplicada ao caso penal, diante da atuação do Ministério Público; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma ilegal ou desproporcional, a justificar seu redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida em juízo, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas, revela-se coesa, harmônica e suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito, não havendo dúvida razoável quanto à participação do réu no furto.

4.

A ausência de reconhecimento formal do acusado não compromete a validade da condenação, quando o conjunto probatório é robusto e independente, conforme admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.258).

5.

A alegação de aplicação da teoria da perda de uma chance, diante de suposta omissão do Ministério Público, mostra-se improcedente por ausência de demonstração de ato concreto ou negligência que tenha frustrado a produção de prova favorável ao réu, sendo inviável sua aplicação no caso.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se fundamentada na existência de antecedentes criminais e está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a Súmula 23 do TJPA, sendo incabível a imposição de critério matemático rígido (como frações predefinidas), dado o juízo discricionário do magistrado sentenciante, devidamente motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pode se sustentar validamente mesmo sem reconhecimento pessoal, desde que o conjunto probatório constante dos autos seja coeso, independente e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime.

2.

A teoria da perda de uma chance não se aplica ao processo penal quando ausente demonstração de conduta estatal concreta que tenha frustrado a produção de prova benéfica ao réu.

3.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal pode ocorrer com base em uma única circunstância judicial negativa, cabendo ao juiz fundamentar sua decisão sem necessidade de observância a critérios aritméticos fixos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155,
caput
; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.112.733/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.258; TJPA, Súmula nº 23; TJPA Apelação Criminal – nº 0019735-52.2019.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0020981-49.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Antônio Ferreira de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, “caput”, do CP (furto simples), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por uma pena de multa de 30 (trinta) dias-multa e outra pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública da comarca, à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo da jornada normal de trabalho (ID 24386188).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 24386195), absolvição por insuficiência probatória e diante da não realização do reconhecimento pessoal, além de invocar a teoria da perda de uma chance pelo
parquet
. Subsidiariamente, pugnou que a pena-base fosse redimensionada, pois teria laborado em equívoco o juízo sentenciante ao reconhecer apenas um vetor negativo do art. 59 do CP e ter majorado, mesmo assim, a pena-base em 6 (seis) meses e não 1/6.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID
24386199)
.

Instada a se manifestar, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso
(ID 24967157).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Improcede o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

Extrai-se da denúncia que, em 05 de dezembro de 2020, por volta das 17h, na Avenida Magalhães Barata, o denunciado Antônio Ferreira de Souza subtraiu, mediante arrebatamento, o celular da vítima Carlos Mateus Silva Pereira, que retornava do trabalho. Após tomar o aparelho, o acusado empreendeu fuga em uma bicicleta, mas foi perseguido pela vítima e por populares. Diante da iminência de ser alcançado, arremessou o celular ao chão e tentou se esconder em um sobrado, sendo contido por populares até a chegada da polícia. Conduzido à delegacia, recebeu voz de prisão, tendo optado por permanecer em silêncio em seu interrogatório.

A materialidade e a autoria

do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo inquérito policial de ID 24386095 e pela prova oral produzida em juízo, a exemplo dos depoimentos da vítima e das testemunhas (IDs 24386178, 24386179, 24386180), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e demais elementos documentais constantes dos autos.

Consoante os elementos probatórios colhidos nos autos, restou demonstrado que, na data e hora mencionadas na peça acusatória, a vítima Carlos Mateus Silva Pereira, ao deixar o trabalho e dirigir-se à parada de ônibus, teve seu aparelho celular subtraído pelo acusado que, conduzindo uma bicicleta, dele se apossou mediante arrebatamento e empreendeu fuga. A vítima, todavia, passou a persegui-lo, logrando, com o auxílio de transeuntes, contê-lo até a chegada da guarnição policial.

A testemunha Elcio Cunha Accacio confirmou a narrativa, relatando que o apelante, ao tentar se esquivar da perseguição, adentrou as dependências do Clube FEIJ, chegando a subir no telhado e ameaçar atentar contra a própria integridade, sendo contido, em seguida, por populares até a intervenção da polícia.

Corroborando tais versões, a testemunha Geinyel Rodrigues Silveira, policial militar, declarou que, durante patrulhamento na Avenida Magalhães Barata, foi acionada por cidadãos que informaram a ocorrência do furto e o paradeiro do agente, que se encontrava escondido no espaço FEIJ. Imediatamente, o acusado foi localizado e preso em flagrante delito.

Destarte, a alegação defensiva de absolvição sob a suposta insuficiência probatória, mostra-se dissociada do conjunto fático-probatório produzido durante a fase instrutória. Os depoimentos testemunhais colhidos tanto na esfera administrativa quanto em audiência revelam, de maneira harmônica e convergente, que o apelante efetivamente participou da conduta delituosa.

À luz das provas constantes dos autos, conclui-se que os elementos colhidos em juízo são consistentes, coerentes e dotados de aptidão suficiente para demonstrar, de forma segura e isenta de dúvidas razoáveis, a autoria delitiva imputada ao réu. Tal conclusão, ressalto, assenta-se nos relatos firmes e detalhados das testemunhas ouvidas, cujas declarações guardam correspondência com os indícios coligidos na fase inquisitorial, revelando, pois, uma narrativa uniforme e verossímil acerca dos fatos.

Ademais, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações defensivas, uma vez que não arrolou testemunhas que pudessem confirmar sua versão dos fatos, restando isolada sua tese defensiva. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório é suficientemente robusto para sustentar o juízo de culpabilidade, não havendo espaço, portanto, para acolhimento da tese absolutória deduzida pela defesa.

Constata-se, nesse diapasão, que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores vem reconhecendo que o ato de reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, como garantia mínima destinada a assegurar a regularidade do ato e a prevenir eventuais vícios capazes de comprometer sua fidedignidade.

Todavia, inexiste disposição legal ou orientação vinculante que imponha o reconhecimento pessoal como requisito indispensável à comprovação da autoria delitiva, a qual pode ser validamente demonstrada por outros meios probatórios idôneos, desde que suficientes para formar a convicção motivada do magistrado.

É precisamente o que se verifica no caso em exame. Ainda que não tenha havido reconhecimento formal do acusado, o conjunto probatório constante dos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo, revela-se bastante para conduzir à conclusão segura de que o réu foi o autor do ilícito penal.

De igual modo, não procede a alegação defensiva quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance, supostamente atribuída ao Ministério Público. Não se evidencia, nos autos, qualquer conduta negligente ou ardilosa capaz de frustrar a colheita de prova que pudesse beneficiar o acusado, inexistindo, portanto, prejuízo à ampla defesa ou à paridade de armas.

Ora, a aplicação da referida teoria no contexto probatório penal exige que haja ato concreto do Estado (ou do Ministério Público), que justifique a frustração da possibilidade de produção de provas favoráveis ao réu. Não basta alegar mera ausência de diligência – requisito imprescindível é a existência de conduta específica que causou prejuízo à ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

Assim, quando não se evidencia conduta negligente ou ardilosa, tampouco omissão relevante do Ministério Público ou do Estado que possa ter frustrado a colheita de provas, inexiste fundamento para se invocar a teoria no sentido penal-probatório. Nesse compasso, em situações em que a produção de provas foi regular e suficiente para formar a convicção do magistrado, tal alegação defende-se como jurídica infundada, salvo demonstrado o prejuízo concreto, inocorrente na espécie.

Assento, a propósito, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), fixou seis teses sobre o alcance das determinações contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), que trata do reconhecimento de pessoas suspeitas de crimes, destacando-se que, na quarta tese, ficou especificado que o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento ou inexistente, portanto.

Não destoando, destaco recente precedente do STJ com a mesma
ratio decidendi
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual se pleiteia a nulidade do reconhecimento realizado e a absolvição sob a alegada ausência de outras provas aptas para condenação.

2. No caso, as vítimas do roubo ocorrido aproximadamente 50 minutos antes estavam na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, quando se depararam com a condução do recorrente por outro fato na posse dos bens subtraídos (celulares), com a mesma bolsa feminina que estava na posse do agente que praticou o roubo, bem como da motocicleta utilizada para a prática do crime.

3. A defesa sustenta que não houve observância das formalidades para o reconhecimento realizado, que o reconhecimento pessoal realizado em inquérito não foi confirmado em juízo, sendo apenas reconhecido os objetos subtraídos e que os celulares teriam sido adquiridos de terceiros.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento espontâneo realizado pelas vítimas em inquérito e não confirmado em juízo seria apto a afastar a condenação proferida na origem.

III. Razões de decidir

5. Ainda que tenha ocorrido o reconhecimento espontâneo pelas vítimas no inquérito e, apesar de não confirmado o pessoal em juízo, verificam-se que existiram outros elementos probatórios independentes para condenação considerados pelo Tribunal de origem para condenação do recorrente, notadamente o curto lapso temporal entre o crime e a condução do recorrente, que estava na posse dos bens subtraídos (celulares), da bolsa feminina que estava na posse do agente que praticou o roubo e da motocicleta também utilizada para a prática do crime.

6. A jurisprudência pacífica do STJ considera que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a inobservância do procedimento legal em relação ao reconhecimento realizado em solo policial não implica no trancamento do feito ou na absolvição do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "Havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a inobservância do procedimento legal em relação ao reconhecimento realizado em solo policial não implica no trancamento do feito ou na absolvição do agente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 724.760/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.649/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024.

(AgRg no REsp n. 2.112.733/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por fim, não vislumbro razões para que a pena-base seja redimensionada, pois teria laborado em equívoco o juízo sentenciante ao reconhecer apenas um vetor negativo do art. 59 do CP e ter majorado a pena-base, mesmo assim, em 6 (seis) meses e não 1/6.

Isso porque
"Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida certa discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.”
(AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.), cabendo a esta Corte, portanto, nesta via, a correção de ilegalidade ou desproporcionalidade flagrantes, o que não é o caso dos autos, em que a pena cominada ao tipo de furto simples é de reclusão, de um a quatro anos, e multa, sendo fixada pelo juízo
a quo
a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, diante da presença de antecedentes criminais, em atenção, inclusive à Súmula 23 desta Corte (
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
).

No ponto, destaco o seguinte precedente deste colegiado, sob minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 23, TJPA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Igor Santos Rodrigues contra a sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CPB.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão é a suficiência das provas para sustentar a condenação, com a defesa alegando fragilidade no reconhecimento do acusado pelas vítimas e ausência de comprovação do emprego de arma de fogo, buscando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, discute-se a necessidade de redimensionamento da pena-base, com a defesa argumentando que o aumento deveria observar a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

Quanto à alegação de insuficiência de provas, o Tribunal entendeu que a materialidade do delito restou comprovada pelos depoimentos colhidos e pelos termos de exibição e apreensão e entrega. Em relação à autoria, a ausência de reconhecimento pessoal pelas vítimas não elide a responsabilidade do apelante, pois sua atuação se restringiu a aguardar os demais assaltantes no veículo para garantir a fuga.

O Tribunal destacou como elementos probatórios a apreensão do veículo da fuga com documentos do acusado, a adulteração da placa do veículo (produto de roubo), o Laudo de Exame Prosopográfico que atestou a compatibilidade facial entre o acusado e o piloto do veículo flagrado pelas câmeras, e o depoimento do policial militar José Eloy Miranda Souza que corroborou a dinâmica dos fatos e a localização do veículo com o acusado.

O Tribunal ressaltou a credibilidade dos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando em consonância com as demais provas. Afirmou que o conjunto probatório conduz à conclusão de que Igor Santos Rodrigues foi responsável por dar cobertura e fuga aos demais autores do roubo majorado, configurando coautoria delitiva.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, o Tribunal não acolheu a pretensão de fixar o aumento com base no critério aritmético de 1/8 por circunstância judicial negativa, fundamentando que a lei confere ao magistrado discricionariedade motivada para estabelecer a pena-base. Citou a Súmula nº 23 do TJPA, que estabelece que a aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do CPB fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Entendeu que a elevação da pena-base em 1/5 pelas circunstâncias e consequências negativas do crime, embora não segue o critério de 1/8, estava dentro da discricionariedade da juíza, devidamente motivada pelo concurso de agentes e pela grande quantidade de bens subtraídos e o elevado prejuízo da vítima. Observou que a pena-base fixada era, inclusive, mais benéfica ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes: Art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 59 do Código Penal Brasileiro (CPB).

Julgados relevantes:

Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DF 0714794-04.2023.8.07.0003 1874612)
.

ACORDÃO:

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019735-52.2019.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 25/09/2025